Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL PERTENCENTE À EXECUTADA. AVALIAÇÃO. TENTATIVA. FRUSTRAÇÃO. DIFICULDADE DE AVALIAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À EXECUTADA. AVALIAÇÃO INDIRETA. POSTULAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO PELAS PARTES. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DIRETA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE DEVE GOVERNAR A EXPROPRIAÇÃO FORÇADA DE BENS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A avaliação de imóvel penhorado para fins de expropriação e apuração de produto apto a ensejar adimplemento do débito exequendo traduz medida inafastável que encontra lastro na regra albergada no artigo 870 do Código de Processo Civil, segundo o qual “[a] avaliação será feita pelo oficial de justiça”, daí defluindo que, conquanto inexitosas as tentativas anteriores de avaliação do bem penhorado situado em unidade diversa da Federação, não tendo a frustração das diligências decorrido de conduta imputável à devedora, ressoa escorreita a decisão que, rejeitando os laudos de avaliação unilaterais apresentados pelas partes, determina a expedição de carta precatória destinada à avaliação direta do bem a ser expropriado.
2. O procedimento executório, orientado pela necessidade de realização do direito retratado no título que o aparelha, implica incursão sobre o patrimônio pessoal do devedor independentemente de sua autorização ou assentimento, e, assim, de molde a ser compatibilizado o impulso expropriatório com as garantias que lhe são asseguradas, que, contudo, não se destinam a legitimar a inadimplência ou renitência, mas apenas assegurar que a medida seja consumada segundo o balizamento legal, a avaliação do bem penhorado que será expropriado compreende o travejamento de garantia de que a expropriação será ultimada em substituição à manifestação do obrigado de realizar a obrigação de sua reponsabilidade, velando para que a alienação seja ultimada segundo o real valor do patrimônio excutido.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.